Tribunal: TJDFT
Processo: 0763697-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109/STJ. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver obscuridade e contradição no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento da diferença de acertos financeiros de exercícios findos. Em síntese, assevera que o débito foi reconhecido administrativamente em decorrência de processo administrativo iniciado em fevereiro de 2022, de modo que houve a interrupção do prazo prescricional.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Não assiste razão ao embargante, porquanto a matéria foi apreciada no acórdão, que consignou a comprovação do ajuizamento de ação referente ao Processo de Medida Cautelar de Produção de Provas n. 0717534-21.2022.8.07.0018, para o reconhecimento dos débitos de exercícios findos de 2015, 2016 e 2021, porém os créditos referentes aos anos anteriores a 11/2017 foram fulminados pela prescrição quinquenal.
5. Ademais, tanto o ajuizamento da referida ação, como a declaração emitida pela Administração Pública em relação ao exercício de 2015 e 2016, ocorreram após a consumação da prescrição. Ainda, não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
6. Outrossim, o acórdão seguiu o entendimento fixado recentemente pelo STJ no tema 1.109.
7. Neste cenário, pretende a parte embargante o rejulgamento da matéria já apreciada exaustivamente no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
8. Registre-se, ainda, que se trata de embargos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, o que não é cabível no âmbito dos Juizados Especiais (Enunciado 125, FONAJE).
9. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte autora/recorrente.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95